Tribunal: TJSP
Processo: 2223630-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Execução de título extrajudicial (cotas condominiais). Competência da Terceira Subseção de Direito Privado, nos termos da redação do art. 5o, III.1, da Resolução no 623/2013, deste E. Tribunal. Precedentes do Grupo Especial da Seção do Direito Privado. Recurso não conhecido. Conflito de competência suscitado.